Tribunal: TJDFT
Processo: 0726625-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97, SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 519 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97), ajuizada por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício/auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Após interposição de agravo de instrumento, o recurso foi conhecido e julgado, para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme Tema 810 do STF (INSS vs. Derivaldo Santos Nascimento) e Tema 905 do STJ (IPSM vs. Alair Rosa da Silva). Houve rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa decisão, o executado opôs embargos de declaração, argumentando que o julgamento foi omisso por não inverter o ônus da sucumbência.

2. Os embargos de declaração são cabíveis quando no acórdão houver obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

3. Não se verifica qualquer vício no acórdão, pois não cabe inversão da sucumbência se a impugnação ao cumprimento de sentença é rejeitada. Não há fixação de novos honorários, devendo o executado arcar apenas com os honorários decorrentes da deflagração do cumprimento de sentença, consoante dispõe a Súmula 519 do STJ: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.